Tribunal: TJMT
Processo: 1023572-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023572-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VIVIANE PIRES GONSALVES - CPF: 080.499.544-39 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELINGTON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 057.203.851-85 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELINGTON SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
FEMINICÍDIO
-

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
HABEAS CORPUS

DENEGADO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023572-19.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELINGTON SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
WELINGTON SOUZA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Sustenta, em síntese, que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, tal como o monitoramento eletrônico.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 151010661).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 151918185.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 152365182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WELINGTON SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

Sobressai dos autos que o juízo
a quo,
acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente em
26/09/2022
, em razão da gravidade concreta do delito, pelo
modus operandi
empregado, consoante fragmento da decisão, (id. 150870168),
in verbis:

“(...)

Trata-se de Representação pela Decretação de Prisão Preventiva, formulado pela Autoridade Policial em virtude de inquérito que investiga a prática do crime de tentativa de feminicídio praticado pelo investigado Welington Souza dos Santos, contra a sua companheira Viviane Pires Gonçalves.

Visando evitar o vício da tautologia, transcrevo o relatório lançado pelo Ministério Público na manifestação ministerial ID 95759057, in verbis:

“Trata-se de Representação pela decretação de prisão preventiva, formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Alta Floresta/MT em desfavor de WELINGTON SOUZA DOS SANTOS em virtude da prática, em tese, da tentativa do crime de Feminicídio em desfavor da vítima Viviane Pires Gonsales.

Constam das investigações realizadas até o momento que no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 23h50, na residência particular localizada na Rua Alagoas, n.o 6, bairro São José Operário, nesse Município de Alta Floresta/MT, o Representado WELINGTON SOUZA DOS SANTOS tentou matar sua convivente Viviane Pires Gonçalves, não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que o Representado e a vítima mantiveram relacionamento marital entre o ano de 2018 até a data dos fatos, contudo, durante esse lapso de tempo houve diversos términos e recomeços, todos motivados por traições de WELINGTON.

Constatou-se que na data do fato a vítima e o Representado discutiram por telefone em razão de uma traição recentemente descoberta pela ofendida, tendo Viviane pedido que o WELINGTON saísse de sua residência.

Após a discussão, a vítima retornou para sua residência quando foi abordada pelo Representado na posse de um facão, momento em que ele desferiu vários golpes em desfavor da ofendida, causando lesões corporais no ombro, braço e mão esquerda.

Contudo, após ouvir disparos de arma de fogo de origem desconhecida, WELINGTON evadiu-se do local, quando então a vítima foi socorrida pelos filhos menores, uma amiga e terceira pessoa não identificada que a levou até o Hospital Regional desta cidade, onde recebeu atendimento médico eficaz.

Consta do feito boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, pedido de medidas protetivas e termo de representação criminal, além de relatório fotográfico das lesões sofridas pela vítima e formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher, evidenciando a materialidade e os indícios suficientes da autoria do Representado, razão pela qual o deferimento da representação é de rigor”.

É o relatório.

Pois bem. É cabível ao magistrado, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, decretar a prisão preventiva – CPP, art. 311.

O decreto da preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

A materialidade delitiva está demonstrada através do boletim de ocorrência, da representação, e do relatório fotográfico juntado aos autos, que comprovam a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima.

Por outro lado, a autoria delitiva está bem delimitada, tendo em vista o trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil, que conseguiu angariar indícios de autoria suficientes, cabendo ressaltar o depoimento da vítima, que torna incontestável a autoria delitiva.

Após detida análise dos autos, entendo que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, como garantia da ordem pública, para evitar que o investigado venha efetivamente a consumar seu intento homicida, além do “modus operandi” brutal que foi utilizado para o cometimento do crime.

Sim, pois como o investigado tentou tirar a vida da vítima por não aceitar o fim do relacionamento, nada o impede que venha efetivamente a consumar seu aparente intento homicida, de modo que a decretação de sua prisão preventiva é necessária
. Nesse sentido:

(...)

A prisão preventiva é necessária para acautelar o corpo social e garantir a ordem pública, assegurando a integridade física da vítima sobrevivente, que corre sérios e efetivos riscos com a liberdade do investigado, que poderá se sentir estimulado à consumar seu intento homicida, caso não haja a resposta apropriada advinda do aparato do sistema de justiça. Nesse sentido: “Habeas Corpus no 533.355/RS (2019/0275458-1), 6a Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 07.11.2019, DJe 03.12.2019”.

Ademais, a vítima já tinha sido agredida outras vezes, mas por acreditar que o investigado mudaria, nunca denunciou as agressões sofridas, até que o aludido tentasse contra a sua vida.

Outrossim o crime cometido é deveras grave, e o modo de execução revela a periculosidade concreta do investigado, que demonstrou certo sadismo ao executar o crime de modo a proporcionar o máximo de dor possível à vítima.

O STF já teve a oportunidade de asseverar que “
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública
” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da acentuada gravidade do crime praticado, em conjunto com a concreta possibilidade de reiteração delitiva, notadamente devido ao fato de que o investigado já ter sido condenado por posse ilegal de arma de fogo (autos n° 000380-34.2014), e responder a outras ações penais.

Por derradeiro, deixo de fixar medidas cautelares diversas da prisão, diante da ineficácia destas para o caso concreto, em que a vítima corre efetivo risco de morte.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, na forma dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado WELINGTON SOUZA DOS SANTOS. (...)”.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Na essência, a prisão foi decretada, dada a gravidade concreta do fato criminoso, ou seja, crime de homicídio qualificado tentado
(feminicídio),
perpetrado de maneira brutal.

Infere-se que após a discussão, o paciente de posse de um facão, desferiu vários golpes em desfavor da ofendida, causando lesões corporais no ombro, braço e mão esquerda, com grande perda sanguínea, lesões essas comprovadas pelas fotografias anexadas aos autos, que revela o braço dilacerado, demonstrando a periculosidade do paciente.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Ademais, não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois já agrediu a vítima em diversas oportunidades, além de possuir outros registros criminais, consoante registrou o Ministério Público na origem.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022